Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. AUTO DE APREENSÃO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CONTRAN 996/2023. REGISTRO E LICENCIAMENTO DE CICLOMOTORES E CICLO-ELÉTRICOS. RENAVAM. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, cujo cabimento é restrito aos casos em que se busca atacar ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo, praticado por autoridade pública ou por quem lhes faça as vezes. 1.1. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. Diante disso, entende-se que pelas circunstâncias fáticas a impetrante não cumpre os requisitos elencados nas letras “a” e “b” para a impetração, haja vista que o bem apreendido é um veículo de 2 rodas com potência máxima de 4KW, podendo chegar a velocidade máxima de 50 Km/h, portanto, atende a todos os requisitos elencados no art. 2o da Resolução Contran no 947 de 28/03/2022 para ser classificado como ciclomotor.
3. No caso dos autos, não há que se falar em ato ilegal ou abusivo por parte do DETRAN/DF porquanto o auto de infração foi lavrado em observância às regras aplicáveis à Administração Pública, especialmente nas Resoluções do CONTRAN e no Código de Trânsito Brasileiro.
4. Remessa necessária conhecida e provida. Segurança denegada. Sentença cassada.